Tribunal: TJDFT
Processo: 0724358-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724358-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE DE OLIVEIRA LEMES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a petição Id. 20721589, intime-se a Agravada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora